Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705806-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANI ALVES URANI AGRAVADO: VANDA ALVES URANI LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANI ALVES URANI contra decisão de ID 223304497 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência; que o valor a ser considerado na sua remuneração deve observar os descontos legais; que não deve ser observado o valor recebido em inventário extrajudicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou contracheque de ID 222982667 (autos de origem), declarando renda mensal bruta de R$ 8.592,50, em patamar superior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ao contrário do que alega a parte agravante, o limite de cinco salários-mínimos não deve ser avaliado tomando por base a renda líquida da parte agravante, mas sim a renda bruta. Ademais, assiste razão ao juízo a quo quando considera o valor recentemente recebido, por força do inventário extrajudicial, que integra seu patrimônio (ID 222982670 dos autos de origem). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora